Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001482-17.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c c/c Indenização Por Danos Moral n.o 1000322-28.2022.8.11.0041 proposta por JEOVÁ VILELA DE MACEDO, deferiu o pedido liminar e determinou a autorização e custeio do procedimento cirúrgico para correção percutânea de insuficiência mitral grave (MITRACLIP), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Inconformada, a Agravante assevera que está sujeita a experimentar grave prejuízo financeiro de difícil reparação, uma vez que está obrigada ao custeio de tratamento em suposta contrariedade à legislação especial aplicável.
Segue argumentando que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não contempla cobertura ampla e irrestrita, mas apenas os procedimentos considerados de cobertura obrigatória.
Por fim, alega que está obrigada a autorizar e custear somente aquisições, procedimentos e tratamentos médicos que estejam albergados pelas coberturas do contrato, o que não é a situação dos autos.
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso desafia decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe sobre a possibilidade de o Relator deferir efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma legal estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca o imediato sobrestamento da tutela concedida à Recorrida.
De início, mister destacar que o Agravado possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade, e é beneficiário do plano de saúde n.° 056.9928010264002.
De acordo com o relatório acostado no ID. 73383289, subscrito pela médica que acompanha o Agravado, o Recorrido é pessoa idosa e frágil, portador de miocardiopatia isquêmica, hipertensão arterial, doença arterial coronariana e insuficiência valvar mitral grave, e está internado em unidade de UTI por edema pulmonar de repetição. A profissional médica solicitou, com urgência, o procedimento cirúrgico de correção percutânea de insuficiência mitral grave (MITRACLIP).
Em que pese à prescrição médica, o requerimento administrativo foi indeferido pela Recorrente sob o fundamento de que o procedimento cirúrgico não está incluído no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional da Saúde/ANS, assim como não faz parte da lista da Resolução Normativa 428/2017.
Com efeito, em que pesem aos argumentos vertidos pela Agravante para se eximir da cobertura, da análise acurada dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista que o tratamento indicado é, até prova em contrário, imprescindível para que o Agravado possa melhorar, dada a sua condição clínica, considerando, sobretudo ser pessoa idosa e com saúde frágil, como destacado pela médica que o acompanha. Ressalta-se, ainda, que tratando do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.
A propósito, registro que o perigo da demora é inverso, eis que a negativa do tratamento médico prescritos pela profissional da saúde que acompanha o Agravado tem potencial risco de acarretar graves prejuízos na sua sobrevida, dada sua condição clínica, como destacado no laudo médico.
Sob esta perspectiva, os documentos e o quadro clínico do Recorrido revelam, até prova em contrário, a extrema necessidade deste em se submeter ao procedimento cirúrgico prescrito. A propósito, é imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. A título ilustrativo, cito o AgInt. no AREsp. n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à Juíza da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora